Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-91.2020.8.11.0008
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000025-91.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE RAIONE PINHEIRO MATIAS - CPF: 025.410.631-56 (RECORRENTE), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), M.R.DE A.NUNES NARU TECNOLOGIA - CNPJ: 16.626.587/0001-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO APÓS A VENDA DO BEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 147152865, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa sentença o reclamado opôs embargos declaratórios, os quais foram acolhidos, no sentido de revogar a tutela deferida nos autos, conforme decisão prolatada no id. 147152875.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A comprovação do fato constitutivo do pedido;

2) A inversão do ônus da prova;

3) A inscrição indevida no cadastro restritivo de crédito;

4) A ocorrência de danos morais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no ano de
2011
, financiou junto ao reclamado um automóvel
Marca Fiat, Modelo Palio 1.0, Placa ELR8122, cor Preta.

Afirma que, após ficar com o veículo por 08 (oito) meses e pagar 06 (seis) parcelas, em
junho/2012
, o automóvel sofreu busca e apreensão, que resultou na sua retomada pela instituição financeira.

Não obstante a isso, foi surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito, no valor de
R$ 41.024,64 (quarenta e um mil e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos),
com vencimento em
12/01/2017
(id. 147152814).

O demandado, por sua vez, alega que o contrato de financiamento no 000046913976 foi formalizado em
14/10/2011
, no valor total de
R$ 27.535,07 (vinte e sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e sete centavos)
, em 48 parcelas de
R$ 854,68 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)
, sendo que houve o pagamento de 06 parcelas.

Afirma que, diante da inadimplência da parte autora, houve a apreensão do veículo em
09/10/2012
, ocorrendo o leilão em
18/01/2013

e a respectiva

venda em
28/01/2013
, pelo valor de
R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais),
conforme documento anexado no id
. 147152833.

Informa que, com a venda do bem em leilão ocorreu a baixa das parcelas 32 a 48, restando um saldo remanescente a ser pago pelo financiado referente as parcelas 07 a 31, uma vez que não houve a quitação do contrato.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, restou incontroverso nos autos o inadimplemento da reclamante com relação às parcelas do contrato de financiamento entabulado entre as partes.

No caso, a parte autora não logrou êxito em demonstrar o pagamento do saldo residual após a venda do veículo, cujo ônus lhe cabia. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM VENDIDO EM LEILÃO QUE NÃO CONDUZ À QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. DÍVIDA EXISTENTE. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO
.
INSCRIÇÃO DEVIDA
INDEPENDENTE DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A venda do veículo em leilão não acarreta a automática quitação integral da dívida, pois o devedor continuará obrigado a pagar eventual saldo devedor remanescente. 2.
Caracterizado o inadimplemento do mutuário no tocante ao débito residual constatado após a venda do bem, mostra-se devida a negativação do seu nome, por tratar-se de exercício regular do direito do banco
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(TJPR - 15a C.Cível - 0030604-59.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 10.10.2021) (grifei)

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Desse modo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022